Tribunal: TJMT
Processo: 1072981-87.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072981-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 346.887.301-87 (RECORRIDO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1072981-87.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorridos:
ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR DECRETOS ESTADUAIS. DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. ILEGALIDADE DE SOBRESTAMENTO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a expedição e entrega da Certidão de Crédito nº 990929922, no valor de R$ 12.834,20, em favor da cessionária, afastando a preliminar de prescrição e indeferindo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se é legítima a recusa do Estado em entregar a certidão de crédito sob fundamento dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para cobrança de créditos representados por certidões encontra-se suspenso por força dos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021, em consonância com o art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, inexistindo início de fluência do prazo.

4.

A Administração não pode negar indefinidamente a entrega de certidão de crédito regularmente reconhecida, sob o pretexto de ausência de implementação de sistema eletrônico, sob pena de frustrar direito subjetivo do cidadão.

5.

A garantia de obtenção de certidões constitui direito fundamental (CF, art. 5º, XXXIV, b), e encontra respaldo também na Lei Estadual nº 8.672/2007.

6.

A recusa administrativa revela-se desproporcional e contrária aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica, não podendo decreto estadual restringir direito assegurado constitucional e legalmente.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade da recusa e determinar a entrega das certidões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional relativo à cobrança de valores representados por certidões de crédito permanece suspenso enquanto não implementado o sistema eletrônico previsto nos Decretos Estaduais nº 766/2011 e nº 808/2021, nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

2.

A Administração Pública não pode negar a entrega de certidão de crédito já emitida sob fundamento de ato normativo infralegal, sob pena de violar direito fundamental à certidão e princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ANTONIO SOUZA DOS SANTOS e ANDRIA PÂMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE, determinando a expedição da Certidão de Crédito nº 990929922, no valor de R$ 12.834,20, em favor da segunda autora, afastada a prescrição e indeferida a indenização por danos morais.

O Estado sustenta a prescrição quinquenal, alegando que a certidão foi emitida em 2011 e a ação somente ajuizada em 2024, além de defender a legalidade da recusa com base no art. 18, § 2º, do Decreto Estadual nº 808/2021, que suspendeu a entrega até a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC). Requer a improcedência dos pedidos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo a prescrição e pugnando pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o
Recorrente insiste na tese de que a pretensão dos autores estaria fulminada pela prescrição quinquenal, contando o prazo a partir da emissão da carta de crédito em 2011.

Todavia, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais é
pacificada no sentido de que o prazo prescricional foi suspenso
.

Os Decretos Estaduais nº 766/2011 e, posteriormente, nº 808/2021, sobrestaram (suspenderam) a emissão, pagamento, recebimento e/ou entrega das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Conforme pacificado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência (N.U. 0501442-70.2014.8.11.0001)
, enquanto perdurar a suspensão do pagamento das cartas de crédito por ato normativo do Poder Executivo Estadual, não se inicia a contagem do prazo prescricional. Tal entendimento decorre do artigo 4º do Decreto Federal n.º 20.910/1932, que dispõe expressamente que a prescrição não corre durante o período em que a Administração Pública retarda o estudo, o reconhecimento ou o pagamento da dívida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 01 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 4º DECRETO 20.910/32. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

“O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”. (Tema 01 da Uniformização de Jurisprudência da Turma Recursal do Juizado de Mato Grosso).

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 1008493-06.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Portanto,
não há que se falar em prescrição
, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto. Rejeito a prejudicial de prescrição.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

A questão central
reside na legalidade da recusa do Estado em entregar a Certidão de Crédito Salarial n.º 990929922, sob a justificativa de que o
Decreto Estadual n.º 808/2021
, em seu art. 18, § 2º, suspende tal procedimento até a implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC)
. O Estado alega que age no estrito cumprimento da legalidade e das determinações do TCE/MT.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos é uma garantia fundamental, assegurada pelo art.
5º, inciso XXXIV, alínea 'b', da Constituição Federal
.
No âmbito estadual, a Lei nº 8.672/2007 determina que, na existência de créditos salariais de servidores, dever-se-á expedir a respectiva certidão
.

O Estado de Mato Grosso não nega a existência do crédito; ao contrário, forneceu administrativamente um "espelho" da certidão, confirmando todos os seus dados
(ID 172314510, p. 15)
. A recusa em proceder à entrega formal do documento, sob o pretexto de aguardar a implantação de um sistema eletrônico que se arrasta por mais de uma década, revela-se uma medida desproporcional e ilegal.

A morosidade estatal em organizar seus procedimentos internos não pode servir de escudo para frustrar o exercício de um direito subjetivo do cidadão. A finalidade do decreto é organizar e controlar a emissão de créditos, e não criar um obstáculo intransponível ao seu titular. A conduta do recorrente, ao perpetuar a situação, viola os princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica que devem nortear a Administração Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica em reconhecer a ilegalidade de tal conduta, determinando a entrega das certidões mesmo diante da vigência dos referidos decretos
.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL PELO DECRETO Nº 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO Nº 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8. 672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 . Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto nº 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual nº 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente. 2. Não se mostra plausível impedir o impetrante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado . 3. Sentença mantida, recurso desprovido.”
(TJ-MT 10105021120198110041 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO DECRETO N.° 766/2011 – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N.° 8.672/2007 – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição quinquenal se a pretensão da parte volta-se à obtenção de certidão e não de recebimento de valores, mormente quando a emissão e adimplemento estava suspensa em razão do seu sobrestamento pelo Decreto Estadual n.° 766/2011.

2. A Lei Estadual n.° 8.672/2007 determina que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão.

3. O sobrestamento da emissão de certidão de crédito salarial e o seu fornecimento aos interessados padece de ilegalidade, por afrontar o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna e a Lei Estadual n.° 8.672/2007.

4. Sentença ratificada. Recurso não provido.”
(N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Portanto, a sentença que determinou a entrega da Certidão de Crédito nº 990929922 à segunda recorrida, cessionária do direito, não merece qualquer reparo
, pois aplicou o direito de forma justa e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025